Tribunal: TJMT
Processo: 0007485-42.2012.8.11.0004
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007485-42.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DINARTE AYRES FRICK - CPF: 119.461.300-44 (APELADO), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GILSO BUENO FRICK - CPF: 325.634.771-15 (APELADO), GILVANE BUENO FRICK - CPF: 451.785.931-20 (APELADO), JOSE LONARDONI - CPF: 106.311.279-68 (APELADO), RENI BUENO FRICK (APELADO), ROSANGELA APARECIDA BUENO FRICK (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA – NOTA DE CRÉDITO RURAL – APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS DEPOIS DE AJUIZADA A DEMANDA – NÃO CABIMENTO – APÓS A CITAÇÃO DEVE SER APLICADA A LEI Nº 6.899/81 – MODIFICAÇÃO “EX OFFÍCIO” DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
Os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual, com o ajuizamento da ação monitória após o que, o valor do débito deve ser acrescido apenas de correção monetária (pelo índice contratado) e juros de mora legais a partir da citação.
” (TJMT - 2ª Câmara Cível - RAC nº 153.254/2013 - Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 25.06.2014, DJe 01.07.2014). 2. “
Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual

(...)” (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1079466/RJ - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Julg. 26.2.2019).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação
Condenatória
(Proc. nº 0007485-42.2012.8.11.0004), ajuizada pelo apelante contra DINARTE AYRES FRICK, GILSO BUENO FRICK, GILVANE BUENO FRICK, JOSE LONARDONI, RENI BUENO FRICK e ROSANGELA APARECIDA BUENO FRICK, julgou procedente o pedido para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 52.938,45, devidamente acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., ambos a incidirem a partir da citação (cf. Id. nº 126201749 - Pág. 4).

O Banco/apelante defende a aplicação dos “
encargos de mora firmados contratualmente, quais sejam: juros remuneratórios; juros moratórios e multa de 2% sobre o saldo devedor
”, dizendo que os juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC “
beneficia injustificavelmente
” a parte devedora, pedindo, pois, o provimento do recurso, para que, o valor disposto na inicial (R$ 52.938,45) seja atualizado pelos encargos contratuais estabelecidos entre as partes, ou, então, ao menos seja determinado que o termo inicial dos juros de mora deva incidir “a partir da data de ajuizamento da ação”, a saber, 30.08.2012 (cf. Id. nº 126201755 - Pág. 14).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 126201761, a parte apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença recorrida julgou procedente o pedido autoral e determinou a atualização do débito da seguinte maneira:

“(...) Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR as partes requeridas ao pagamento no valor de R$ 52.938,45 (cinqüenta e dois mil novecentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos),
acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação
(...).” (cf. Id. nº 126201749).

O Banco/apelante alega que o valor de R$ 52.938,45 deve ser atualizado com os encargos contratuais avençados entre as partes, mas, cumpre ressaltar que “
os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual, com o ajuizamento da ação, até porque não se pode manter as bases contratadas, protelando, indefinidamente, a relação de direito material
” (TRF1 – 6ª T. – Apelação Cível nº 2004.43.00.001426-7/TO – Relator: Des. Daniel Paes Ribeiro - e-DJF1 de 03.11.2008);
após a citação, o débito deve ser corrigido na forma da Lei nº 6.899/81
, isto é, com a aplicação de juros e a correção monetária.

Á propósito:

E M E N T A: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA PARCIAL- EXCLUSÃO DOS AVALISTASDO POLO PASSIVODA AÇÃO – CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM EXECUTIVO, NO VALOR APRESENTADO NA INICIAL – IRRESIGNAÇÃO – ALEGADO EXCESSO DE COBRANÇA E IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS SOBRE O DÉBITO OBJETO DA MONITÓRIA – ACOLHIMENTO PARCIAL – DISCREPÂNCIA ENTRE OS VALORES APURADOS PELAS PARTES– APLICAÇÃO, PELA CREDORA, DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO CONTRATADO (INPC) – APLICABILIDADE DOS ENCARGOS CONTRATADOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual, com o ajuizamento da ação monitória após o que, o valor do débito deve ser acrescido apenas de correção monetária (pelo índice contratado) e juros de mora legais a partir da citação.” (TJMT – Segunda Câmara Cível – RAC nº 153.254/2013 – Desa. Marilsen Andrade Addario, Julgado em 25.06.2014, DJe 01.07.2014)

Quanto ao termo inicial da incidência dos juros, denota-se do contrato apresentado que a natureza da relação jurídica entre as partes é contratual e a obrigação é positiva, líquida e com vencimento certo, portanto, trata-se de “
mora

ex re
”, de forma que o termo inicial tanto para os juros de mora como para a correção monetária deve ser a data do vencimento de cada parcela inadimplida.

Nesse sentido:

EMENTA: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO DE PARCELA RELATIVA A CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO DÉBITO. [...] 6
.
N
as obrigações positivas e líquidas, com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento. (...)
(STJ – Terceira Turma - REsp 1.651.957/MG - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - DJe de 30.3.2017)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPRESSÃO DE GÁS NATURAL VEICULAR E DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. (...)
3. Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual.
(...) (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1079466/RJ - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Julg. 26.2.2019)

Isto posto,
desprovejo o recurso
, corrigindo
ex offício
o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, devendo estes incidirem sobre o valor devido a partir da data de vencimento da dívida (31.10.2006).

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022